Tribunal: TJES
Processo: 5039948-50.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039948-50.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VICTOR HUGO ALFREDIANO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. IDONEIDADE MORAL. VÍNCULOS COM TERCEIROS E OMISSÃO EM FORMULÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA PESSOAL DESABONADORA. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária, declarou a nulidade do ato administrativo que eliminou candidato de concurso público para a Polícia Militar (Edital nº 001/2022 CFSd/2022), assegurando seu prosseguimento no certame, em razão de suposto envolvimento com pessoas ligadas a práticas ilícitas e alegada omissão de informação sobre ação de alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação de candidato em investigação social pode se fundamentar em vínculos com terceiros supostamente envolvidos em ilícitos; (ii) estabelecer se a omissão de informação relativa a ação de natureza cível (alimentos) configura falta de idoneidade moral apta a justificar a exclusão do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de idoneidade moral em investigação social deve ser interpretada conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e intranscendência da pena.

A eliminação de candidato exige a demonstração de fatos concretos e individualizados relativos à sua conduta pessoal, não se admitindo presunções baseadas em vínculos sociais ou familiares.

A jurisprudência consolidada afasta a exclusão de candidato sem condenação transitada em julgado ou sem elementos robustos de envolvimento direto em práticas ilícitas, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

A mera relação com terceiros envolvidos em ilícitos não possui aptidão para macular a idoneidade moral do candidato na ausência de conduta própria desabonadora.

A omissão de informação acerca de ação de alimentos não possui relevância jurídica para aferição de idoneidade moral, por se tratar de demanda de natureza estritamente cível.

O ato administrativo de eliminação revela-se desproporcional e desarrazoado, legitimando a intervenção do Poder Judiciário para sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidato em investigação social exige prova de conduta pessoal desabonadora, não sendo suficiente a mera vinculação a terceiros envolvidos em ilícitos. 2. A inexistência de condenação transitada em julgado ou de elementos concretos de envolvimento em práticas ilícitas impede a exclusão do candidato, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. 3. A omissão de informação relativa a demanda cível sem repercussão penal não configura falta de idoneidade moral para fins de concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, XI; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5013975-89.2022.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0014535-62.2020.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 18.07.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004064-71.2020.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 26.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5039948-50.2024.8.08.0024

APTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
VITOR HUGO ALFREDIANO

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

V
OTO

Eminentes pares, cuida-se de apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO nos autos da ação ordinária ajuizada por VICTOR HUGO ALFREDIANO, em face de ato administrativo que resultou na sua exclusão do Certame inaugurado pelo Edital
nº 001/2022 CFSd/2022.

P
ois bem.

Em síntese fática, extrai-se dos autos que o apelado foi eliminado do certame em razão de: (i) envolvimento declarado com pessoas de seu convívio próximo que teriam feito uso ou comercializado drogas ilícitas; e (ii) suposta omissão de informação relevante acerca de processo judicial em que figurou como parte, referente à ação de alimentos proposta em face de seu genitor.

Irresignado, ajuizou a presente demanda, na qual obteve sentença favorável, que declarou a nulidade do ato administrativo de eliminação e assegurou seu prosseguimento no certame.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, portanto, à verificação da legalidade da eliminação do candidato na fase de investigação social, bem como à possibilidade de manutenção da sentença que determinou sua reintegração ao certame.

Nesse contexto, sustenta o Estado do Espírito Santo que a legislação estadual estabelece, como requisito para ingresso na carreira militar, a demonstração de idoneidade moral e conduta compatível com o exercício da função, nos termos do art. 9º, XI, da Lei Estadual nº 3.196/1978, o qual dispõe:

Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: [...] XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo;

Aduz, ainda, que o próprio candidato teria confessado, em formulário de investigação social, a existência de vínculos próximos com pessoas envolvidas em práticas ilícitas, circunstância que ensejaria a incidência do item 20.5, alínea “a”, do edital, segundo o qual:

20.5
Será considerado contraindicado ou não recomendado, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com: a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado.

Argumenta, por conseguinte, que tais elementos comprometeriam a confiança necessária ao exercício da função policial militar, revelando incompatibilidade com o cargo pretendido.

Todavia, não obstante a relevância da investigação social e a legitimidade da exigência de idoneidade moral para o ingresso na carreira militar, impõe-se reconhecer que tais critérios devem ser interpretados à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e intranscendência da pena.

Logo, verifica-se que os fundamentos utilizados para a exclusão do candidato não se amparam em elementos concretos relativos à sua conduta pessoal, mas, sim, em circunstâncias relacionadas a terceiros de seu convívio.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a eliminação de candidato em investigação social deve se basear em fatos concretos e individualizados, sendo inadmissível a exclusão fundada em meras presunções ou vínculos indiretos, desacompanhados de conduta pessoal desabonadora.

Inclusive, a
jurisprudência é assente no sentido da necessidade da existência de sentença condenatória transitada em julgado ou ao menos elementos robustos de que o candidato esteja envolvido com a prática reiterada de delitos para que ele seja obstado de continuar no certame, o que não é o caso.

A propósito, vejamos alguns precedentes:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CARGO DE ATENDIMENTO AO BALCÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) De acordo com a pacífica jurisprudência do STF, viola o princípio da presunção constitucional do estado de inocência a exclusão de certame público de candidato que, na fase de investigação social e criminal, responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.
2) Por mais razão, a exclusão de candidato em concurso público, consubstanciada apenas na existência de processo administrativo disciplinar em curso, viola, em regra, o postulado constitucional do estado de inocência. 3) Recurso desprovido.
(TJES. 2ª Câmara Cível. ApelCível 5013975-89.2022.8.08.0048. Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data: 18/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUPOSTA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. FAMILIARES ENVOLVIDOS EM ILÍCITOS. AÇÃO PENAL EM CURSO CONTRA ESPOSA DO CANDIDATO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. 1. Segundo o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, manifestado em recursos com repercussão geral reconhecida, a simples existência de inquéritos penais ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidato em concurso público ou cursos, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Precedentes.
2. Se, nem mesmo a existência de ação penal em curso contra o próprio candidato poderia ser utilizada como fundamento para a eliminação do mesmo do certame, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência, com mais razão mostra-se incabível a eliminação do candidato do concurso em questão, exclusivamente pelo fato de estar em curso ação penal em que a esposa do mesmo figura como ré. 3. Por força do princípio da presunção de inocência, a simples existência de inquérito civil ou ação penal em curso não pode ser considerada “envolvimento em ilícito”, de forma que, não configura omissão apta a ensejar a eliminação do candidato do concurso público, o fato de o mesmo não ter consignado, em seu Formulário de Investigação Social (FIS), no campo destinado às informações relativas aos “familiares envolvidos em ilícitos”, a informação relativa à existência de ação penal em curso, proposta em desfavor de sua esposa.
4. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.
(TJES. 2ª Câmara Civel. ApelCível
0014535-62.2020.8.08.0024. Relator Des. Samuel Meira Brasil Junior. Data: 18/07/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. IASES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que o fato de constar boletim de ocorrência em desfavor do agravado, por si só, não é suficiente para eliminá-lo do processo seletivo na fase de investigação social, em observância ao princípio da presunção de inocência. 2. Com efeito, o agravante afirmou que não praticou ato ilegal ou inconstitucional, vez que o Núcleo de Inteligência do IASES – NINT emitiu parecer pela contraindicação do agravado. No entanto, o agravante sequer apontou quais seriam tais contraindicações. 3. Recurso improvido. (TJES. 1ª Câmara Cível. AI 5004064-71.2020.8.08.0000. Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. Data: 26/05/2021)

Assim, a mera relação familiar ou social com indivíduos que ostentem antecedentes ou envolvimento com práticas ilícitas não possui, por si só, aptidão para macular a idoneidade moral do candidato, sobretudo quando inexistem registros de antecedentes criminais ou qualquer outro elemento indicativo de conduta incompatível com o cargo.

De igual modo, a alegada omissão relativa à existência de ação de alimentos não se revela juridicamente relevante para fins de aferição de idoneidade moral, por se tratar de demanda de natureza estritamente cível, destituída de repercussão sobre a esfera penal ou administrativa do candidato.

Nesse cenário, conclui-se que a eliminação do apelado não observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade exigidos para o controle dos atos administrativos, razão pela qual se mostra adequada a intervenção do Poder Judiciário.

Dessa forma, a sentença recorrida, ao anular o ato administrativo e determinar o prosseguimento do candidato no certame, encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante e com o ordenamento jurídico vigente, não se evidenciando qualquer vício apto a ensejar sua reforma.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

C
om o resultado do julgamento, majoro os honorários de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.